Tribunal: CARF
Processo: 10880.922253/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922253/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.693 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
EDITORA MODERNA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 16-73.092, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 232/237).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922253/2012-73
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922253/2012-73

Apresentada a Declaração de Compensação, de fls. 02/07 (PER/DCOMP no
07506.40152.290108.1.3.03-7879), na qual declara a compensação de Saldo Negativo de CSLL
relativo ao ano-calendário de 2006.
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório de fls. 08, assim
fundamentado:

As parcelas de IRRF, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram
detalhadas no demonstrativo disponibilizado no site da RFB (cópia às fls. 11 e 12):

Em sua Manifestação de Inconformidade às fls. 14/33 alegou:
a) seria nulo o despacho decisório, por corresponder a dupla exigência tributária
(bis in idem) sobre o mesmo fato gerador;
b) num primeiro momento, houve a não homologação da compensação das
estimativas, que aguarda apreciação de recurso administrativo; sendo favorável a decisão a ser
proferida, a quitação da estimativa estaria confirmada; caso contrário, i.e., sendo desfavorável,
haverá a cobrança da estimativa não homologada e a consequente extinção do débito; em ambos
os casos, o saldo negativo resultante será o mesmo;
c) num segundo momento, a compensação do saldo negativo foi parcialmente
invalidada por conta das estimativas não homologadas no primeiro momento; contudo, não há
que se falar em não homologação das compensações posteriores com este saldo negativo pois,
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922253/2012-73

como observado acima, o seu valor será o mesmo independentemente do resultado do recurso
administrativo;
d) também é nulo o despacho decisório em virtude da falta da descrição clara e
precisa dos fundamentos que conduziram à não homologação da compensação; não é possível ao
interessado saber quais os motivos que teriam ensejado a insuficiência do direito creditório e
quais os débitos que lhe são exigidos, resultando em cerceamento do seu direito de defesa;
e) em 31/12/2011 operou-se a decadência quanto à possibilidade de se glosar o
seu saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2006; logo, não procede a exigência
fiscal efetuada somente em 2012, ou seja, após o prazo de cinco anos previsto no art. 150, § 4o,
do CTN;
f) a autoridade fiscal invalidou parcialmente o saldo negativo de 2006 em razão de
não ter homologado parte da compensação da estimativa de maio/2006 com créditos de Cofins
do 3o trimestre de 2005, e que se encontra pendente de julgamento atualmente no processo
administrativo no 16349.000198/2010-19;
Informou a autoridade julgadora que em razão do julgamento do presente
processo depender da decisão a ser prolatada no processo no 16349.000198/2010-19, os autos
foram remetidos em 24/06/2015 à Diort/Derat/SPO (fls. 208). Posteriormente, o processo
retornou a esta 8a Turma e uma cópia do acórdão prolatado em 29/04/2016 naquele processo foi
juntada às fls. 212/231.
Ao final, a d. DRJ não reconheceu o direito creditório, posto que a decisão no
âmbito do PAF 16349.000198/2010-19 foi desfavorável ao contribuinte:
Como decorrência direta da decisão prolatada no PA 16349.000198/2010-19, resta não
confirmada a extinção da parcela de estimativa mensal de CSLL referente a maio/2006
e, assim, igualmente não confirmado a parcela de Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 ora em apreço.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 24.11.2016 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem à fl. 358), apresentou o recurso voluntário, em 21.12.2016, assim manejado (fls.
361/384).
Existe um recurso voluntário apresentado antecipadamente e de mesmo teor,
assim, sem embargos trataremos do mais recente.
DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, alega a nulidade o despacho decisório, por corresponder a dupla
exigência tributária (bis in idem) sobre o mesmo fato gerador, pois:
a) num primeiro momento, houve a não homologação da compensação das
estimativas, que aguarda apreciação de recurso administrativo; sendo
favorável a decisão a ser proferida, a quitação da estimativa estaria
confirmada; caso contrário, i.e., sendo desfavorável, haverá a cobrança da
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922253/2012-73

estimativa não homologada e a consequente extinção do débito; em ambos os
casos, o saldo negativo resultante será o mesmo;
b) num segundo momento, a compensação do saldo negativo foi parcialmente
invalidada por conta das estimativas não homologadas no primeiro momento;
contudo, não há que se falar em não homologação das compensações
posteriores com este saldo negativo pois, como observado acima, o seu
O Despacho Decisório seria nulo em virtude da falta da descrição clara e precisa
dos fundamentos que conduziram à não homologação da compensação; não é possível ao
interessado saber quais os motivos que teriam ensejado a insuficiência do direito creditório e
quais os débitos que lhe são exigidos, resultando em cerceamento do seu direito de defesa.
DA DECADÊNCIA
Neste ponto defendeu que em 31/12/2011 teria operado a decadência quanto à
possibilidade de se glosar o seu saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2006;
logo, não procede a exigência fiscal efetuada somente em 2012, ou seja, após o prazo de cinco
anos previsto no art. 150, § 4o, do CTN.
DO MÉRITO
Neste ponto deduziu a Recorrente que a autoridade fiscal invalidara parcialmente o
saldo negativo de 2006 em razão de não ter homologado parte da compensação da estimativa de
maio/2006 com créditos de COFINS do 3o trimestre de 2005, e que se encontra pendente de
julgamento atualmente no processo administrativo no 16349.000198/2010-19.
Assim, prossegue a Recorrente, a solução do presente Processo Administrativo
depende intrinsecamente da questão de mérito discutida no Processo Administrativo n°
16349.000198/2010-19. De fato, não faz qualquer sentido existir um julgamento acerca do Saldo
Negativo de CSLL de 2006 se antes não forem examinadas as questões subjacentes relativas ao
crédito de COFINS do 3o Trimestre de 2005, utilizado para realizar o pagamento da estimativa
de CSLL de maio de 2006.
Passou a defender, após longo arrazoado, seu direito de compensar os créditos de
COFINS gerados no 3° Trimestre de 2005 com outros tributos e contribuições federais.
Ao final assim sintetizou seus argumentos :
99.
Como demonstrado, a solução do presente Processo Administrativo depende
intrinsecamente da questão de mérito discutida Processo Administrativo n°
16349.000198/2010-19. Por esse motivo, requer-se a suspensão do presente Processo
Administrativo até o julgamento definitivo do Processo Administrativo n°
16349.000198/2010-19.
100.
Entretanto, caso entenda-se que o presente Processo Administrativo deve ser
examinado de forma independente, restou demonstrado que a Recorrente efetivamente
possuía o direito à compensação dos créditos de COFINS apurados no ano-calendário
de 2005 com débitos de outros tributos e contribuições federais. Estes créditos foram
compensados com débitos por estimativa no ano-calendário de 2006 e geraram o Saldo
Negativo de CSL utilizado para outras compensações (estas sim objeto do presente
Processo Administrativo).
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922253/2012-73

101.
Por fim, vale destacar que, no Processo Administrativo em referência não foi
questionado o direito de compensação pela Recorrente. A discussão objeto do presente
caso é exclusivamente relativa à validade dos créditos utilizados pela Recorrente para
realizar as compensações.
CONCLUSÃO E O PEDIDO
Como conclusão do exposto, restou demonstrada a regularidade nos
procedimentos adotados pela Recorrente na compensação de que ora se cuida nestes autos, uma
vez que:
(i) preliminarmente, há nulidade do Despacho Decisório ora discutido por três motivos.
O primeiro deles é porque no presente caso ocorre uma dupla exigência de tributos
sobre um mesmo fato (o pagamento por estimativa realizado no ano-calendário de
2006). Assim, como há efetivo bis in idem no presente caso, a r. Decisão recorrida deve
ser reformada e o Despacho Decisório objeto do presente Processo Administrativo deve
ser declarado nulo;
(ii) o segundo motivo é que o Despacho Decisório não descreve de forma clara e precisa
os seus fundamentos, prejudicando sobremaneira a defesa da Recorrente, garantida
pelos princípios do contraditório e a ampla defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5o,
da CF/88;
(iii) por fim, o terceiro motivo é que se operou a decadência do direito de a D.
Fiscalização questionar a formação de Saldo Negativo de CSL apurado em 31.12.2006,
uma vez que passados mais de 5 (cinco) anos de sua apuração pela Recorrente. Dessa
forma, a r. Decisão recorrida deve ser reformada, homologando-se a integralidade das
compensações sob análise e se cancelando toda a exigência objeto do Processo
Administrativo em referência, independentemente de qualquer discussão de mérito, sob
pena de violação ao artigo 150, § 4°, do CTN;
(iv) no que diz respeito aos créditos de COFINS apurados no 3o Trimestre de 2005 e
utilizados para pagamento da CSL por estimativa em maio de 2006, também restou
demonstrado que o presente Processo Administrativo deve ser suspenso até que seja
proferida decisão definitiva no Processo Administrativo n° 16349.000198/2010-19 que
trata do mérito relacionado à possibilidade de compensação destes valores. Entretanto,
caso entenda-se que o presente Processo Administrativo deve ser examinado de forma
independente, restou demonstrado que as o direito ao crédito deve ser garantido;
(vi) isso porque, a interpretação literal e a análise histórico-sistemática do artigo 16 da
Lei n° 11.116/05 não deixa dúvidas sobre a aplicação da regra: dada a existência de
créditos acumulados em razão da aplicação de alíquota zero na saída dos produtos,
desde que observado o aspecto temporal de 9.8.2004, é permitida a compensação de tais
créditos com quaisquer outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil; e
(vii) além disso, restou demonstrado no Processo Administrativo n°
16349.000198/2010-19 a regularidade nos procedimentos adotados pela Recorrente na
compensação dos créditos de COFINS 3o Trimestre de 2005, com relação às despesas
com cessão de direitos autorais, com serviços de consultoria editorial e com energia
elétrica e aluguéis. Logo, a Recorrente possui o direito à compensação.
É o relatório.
Voto
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922253/2012-73

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte EDITORA MODERNA LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao Saldo Negativo
de CSLL, apurado em 2006, no valor de R$ 70.808,76 (2.525.675,921 - 2.454.867,162). (art. 15,
art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
No caso em tela, segundo o Despacho Decisório eletrônico, o saldo negativo não
foi reconhecido na sua integralidade posto que a estimativa compensado de MAI/2006, por meio
da DCOMP no 17224.46511.290606.1.3.11-8218, no valor de R$ 236.263,02, foi homologada
parcialmente na ordem de R$165.454,26.
O Acórdão recorrido, por sua vez, manteve o decidido eletronicamente, pois a
decisão exarada no PAF 16349.000198/2010-19, foi desfavorável ao contribuinte:
Portanto, a discussão sobre o crédito de Cofins disponível para a compensação da
estimativa de maio/2006 (questão abordada nos itens 42 a 73 da impugnação) é objeto
daquele PA 16349.000198/2010-19, não cabendo no presente processo apreciar essa
matéria. Sendo assim, é correto o entendimento de que o presente processo deveria
aguardar a apreciação da manifestação de inconformidade interposta pelo contribuinte
naquele processo.
Ocorre que, em sessão ocorrida em 29/04/2016, o referido processo foi apreciado na 9a
Turma desta DRJ/SPO, tendo sido julgada improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconhecido o direito creditório (cópia do Acórdão no 16-72.411
às fls. 212/231).
Como decorrência direta da decisão prolatada no PA 16349.000198/2010-19, resta não
confirmada a extinção da parcela de estimativa mensal de CSLL referente a maio/2006
e, assim, igualmente não confirmado a parcela de Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 ora em apreço.
Já em sede recursal, no âmbito do PAF no 16349.000198/2010-19, foi negado
provimento ao recurso, conforme Acórdão no3401-009.676, da 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária em Sessão de 21 de setembro de 2021.
Pois bem.

1 Valor apurado no PER/DCOMP
2 Valor reconhecido no Despacho Decisório
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922253/2012-73

Em que pese o fato da DCOMP acima estar em situação de não-homologadas ou
parcialmente homologadas, o caso em apreço remete à aplicação da Súmula CARF no 177, ainda
que aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (grifei) :
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20153.
Assim, no mérito, acatam-se as razões recursais.
Como as razões de mérito foram decididas a favor do contribuinte as nulidades
suscitadas não serão apreciadas, em consonância com o §3o, do art. 59, do PAF:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

3 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.693 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922253/2012-73

Fl. 485
DF CARF MF
Original